Tribunal: CARF
Processo: 10380.907001/2012-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.907001/2012-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.307 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2021
Recorrente
TRÊS CORAÇÕES ALIMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DENUNCIA
ESPONTÂNEA.
ART
138
DO
CTN.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a
compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a
pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa
moratória decorrente pelo adimplemento a destempo. Neste sentido, a Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento segundo o qual
é incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea previsto no art.
138 do CTN aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa
hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória
da sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não
pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos
encargos moratórios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, e, na parte conhecida, em negar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.907001/2012-55
Fl. 778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.307 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.907001/2012-55

Relatório
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou como
origem do crédito o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2005 no valor de R$ 1.394.188,54.
Da Análise do PER/DCOMP
De acordo com o Despacho Decisório eletrônico de e-fls. 26, houve reconhecimento
parcial do crédito, no montante de R$ 1.282.581,58, homologando-se parcialmente as
compensações vinculadas.
As parcelas de composição da apuração do IRPJ estão demonstradas na tabela
abaixo:

Regularmente intimado do Despacho Decisório com a não homologação da compensação
declarada, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, alegando que que as parcelas
devidas de Estimativa de IRPJ mensal do ano calendário 2005, no total de R$1.697.137,39,
foram liquidadas através de pagamentos em DARF, no total de R$ 1.611.018,58, e via
Declarações de Compensação no valor de R$ 86.118,80, não tendo sido confirmadas no
Despacho Decisório.
As Dcomp não confirmadas foram devidamente informadas nas respectivas
DCTF's, cujas cópias também estão anexadas à presente, como se pode verificar na planilha
abaixo:

Fl. 779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.307 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.907001/2012-55

O crédito utilizado nas compensações acima, está comprovado através dos
seguintes documentos e demonstrativos anexos:
a) Demonstrativo das utilizações do crédito (Anexo III às e-fls. 93/97);
b) Cópia do Pedido de Ressarcimento de Crédito de COFINS Não-
Cumulativa - Exportação - 3o Trimestre de 2006, e
c) Cópias dos Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais -
DACONSs, dos meses de Julho a Setembro de 2006. 11.
Da Parcela de Crédito Não Reconhecido no valor de R$ 23.490,25 12.
Alega que parte dos valores devidos de estimativa de IRPJ mensal do
ano calendário 2005 foi liquidada mediante DCOMP no total de RS115.896,30, não tendo sido
confirmadas as liquidações dos débitos informados nas mencionadas DCOMP, no valor de
R$23.490,25. 13.
As DCOMP não confirmadas, foram HOMOLOGADAS, conforme comprovado
através das copias anexas, tendo sido devidamente informadas nas respectivas DCTF's, cujas
cópias também estão anexadas à presente. Vejam-se os dados na planilha abaixo:

O crédito utilizado nas compensações acima, está comprovado através dos
seguintes documentos e demonstrativos anexos:
a) Demonstrativo das utilizações do crédito (Anexo IV);
b) Cópia do comprovante de pagamento da COFINS;
c) Cópia do Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais -DACONS, do
mês de Dezembro de 2005, e
d) Cópia da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais -DCTF, do
mês de Dezembro de 2005. 15.
Débitos Compensados Após O Vencimento Sem Multa Moratória

16. Em 30/01/2006, foi liquidado débito de IRRF incidente sobre Juros
Remuneratórios do Capital Próprio, após o vencimento, sem a multa de mora, mediante
DCOMP, retificadas em 29/11/2006, abaixo elencadas:
Fl. 780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.307 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.907001/2012-55

Nas DCOMP acima foram cobradas indevidamente a multa de mora, uma vez que
houve denúncia espontânea.
18. Da mesma forma, em 24/01/2008, foi liquidado debito de IRPJ relativo à
competência Agosto de 2006, após o vencimento, sem a multa de mora, mediante Declaração de
Compensação retificada em 25/01/2008, abaixo elencada, tendo sido a mesma não homologada:

As DCOMP foram transmitidas antes dos débitos serem informados em DCTF e
DIPJ. 20.
Alega que devido a denúncia espontânea, nos termos da ação judicial no
2006.81.00.015927-8, que tramitou perante à 2a Vara da Justiça Federal no Ceará
(e fls.617/630), haveria saldo de crédito para compensar.
21. Requer a reforma do Despacho Decisório e homologação das DCOMP. 22.
Neste turma de julgamento, foram juntados aos autos DIPJ às e-fls. 634/693 e Extrato do
FISCEL às e-fls. 694/695;

Da Decisão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento

Quando da análise do presente caso, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento apreciou o feito, proferindo a decisão por meio do Acórdão no qual considerou
parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade.
Inicialmente, os julgadores delimitaram o escopo do julgamento, por entender que
a parcela de R$ 326,21 referente a IRRF não validado e R$ 1.671,70 referente a estimativa
compensada não homologada não teriam sido contestadas pela recorrente em seu recurso.
A quanto à parte conhecida, os julgadores analisaram os autos do processo, com
apoio das informações dos sistema da RFB, concluindo ao final que deveriam ser computadas
na apuração do IRPJ valores de estimativas de IRPJ compensadas via DCOMP,
independentemente de estarem ou não homologadas, seguindo o Parecer Normativo Cosit/RFB
no 02/2018.
Validaram também valores não reconhecidos e pagamento via DARF mas que
foram na verdade compensados via DCOMP. O IRPJ foi assim apurado pela DRJ:
Fl. 781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.307 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.907001/2012-55

Crédito informado na DCOMP
R$ 1.394.188,54
IRPJ devido
R$ 599.724,79
Total Parcelas Crédito Confirmadas no DD 038028476
R$ 1.882.306,37
Total Parcelas Crédito Confirmadas na DRJ
R$ 109.609,05
Saldo Negativo de IRPJ apurado
-R$ 1.392.190,63
diferença não reconhecida
R$ 1.997,91

Percebe-se que a parcela ainda não reconhecida e ainda em contestação
corresponde aos valores não conhecidos pela DRJ (R$ 1.997,91).
Quanto à não incidência de multa de mora sobre o cálculo dos débitos
compensados a destempo, entendeu a DRJ que o assunto deveria ser tratado pela unidade da
RFB que jurisdiciona a recorrente com vistas ao fiel cumprimento da decisão proferida na ação
judicial n.° 2006.81.00.015927-8.

Do Recurso Voluntário

O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ em 11/12/2019 (e-fls.
724), apresentou recurso voluntário em 08/01/2020 (e-fls. 727), no qual expõe os fundamentos
de fato e de direito a seguir sintetizados.
Inicialmente, questiona o não reconhecimento do crédito no valor de R$ 1.997,91.
Afirma que a maior parte deste valor (R$ 1.671,70) foi quitada por compensação homologada
pela RFB e deve ser computada na apuração sob pena de enriquecimento ilícito da União.
Em seguida, passa a discorrer sobre o instituto da denúncia espontânea, afirmando
ao final que de ser aplicada nas compensações realizadas pelas DCOMP no
28185.77157.250108.1.7.02-9815,
no
41768.32523.291106.1.7.02-8112
e
no
26118.56869.291106.1.7.02-8833 (Retificado pelo Perdcomp no 23533.04587.190208.1.7.02-
3293).
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Fl. 782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.307 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.907001/2012-55

Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade. No entanto, dele conheço apenas parcialmente pelos seguintes motivos.
A DRJ validou alguns valores da composição da apuração da DRJ, reconhecendo
ao final o crédito no montante final de R$ 1.392.190,63, ante os R$ 1.394.188,54 pleiteados em
DCOMP. Restou não reconhecido o montante de R$ 1.997,91. A DRJ afirmou que esta parcela
de R$ 1.997,91 seria incontroversa porque não teria sido objeto de contestação pela recorrente
na sua manifestação de inconformidade
Esta parcela de R$ 1.997,91 é composta de :
IRRF diversos (e-fls. 28)
R$ 326,21
Estimativa compensada JAN/2005
DCOMP 32394.16726.200907.1.7.02- 5394 (e-fls. 29)
1.671,70

A manifestação e inconformidade encontra-se juntada nas e-fls. 34 à 44 e de fato
não há qualquer menção à estas duas parcelas glosadas.
Trata-se de matéria evidentemente incontroversa.
Portanto, não conheço do Recurso Voluntário, deixando de apreciar os
argumentos apresentados apenas perante este CARF sobre a compensação de estimativa de valor
R$ 1.671,70. O artigo 17 do decreto 70235/1973 é claro ao estabelecer que será considerada
“não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante”.
Ademais, a recorrente apresenta uma tela de sistema que indica que a referida
DCOMP estaria homologada. Ocorre que a invalidação da parcela de estimativa de R$ 1.671,70
não se deu porque a DCOMP 32394.16726.200907.1.7.02- 5394 não estaria homologada mas
sim que não foi confirmada a compensação da estimativa (R$ 1.671,70) com a referida DCOMP
32394.16726.200907.1.7.02- 5394.

DO MÉRITO
E quanto à parte conhecida do mérito, entendo que não assiste razão à recorrente.
A recorrente alega que a imputação de multa de mora sobre as compensações
realizadas pelas DCOMPS 23533.04587.190208.1.7.02-3293 e 41768.32523.291106.1.7.02-
8112 seriam indevidas por entender ocorria a denúncia espontânea.
Fl. 783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.307 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.907001/2012-55

Refere-se a recorrente art.138 do Código Tributário Nacional CTN:
Art. 138.A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.

Sem razão à recorrente neste ponto.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento pela inaplicabilidade do
instituto da denúncia espontânea nos casos de compensação tributária:
“TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que é
incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do
CTN, aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a
extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua
homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do
crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos encargos moratórios.
Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl nos EREsp 1657437/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 17/10/2018)”

E este CARF também acompanha este entendimento:

Recurso especial de Divergência – CSRF
Seção de 09/08/2021
Relatora ANDREA DUEK SIMANTOB
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
DENUNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a
compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a
pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa
moratória decorrente pelo adimplemento a destempo. Neste sentido, a Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento segundo o qual é
Fl. 784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.307 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.907001/2012-55

incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138
do CTN aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa
hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória
da sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não
pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos
encargos moratórios. Precedente: AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS,
Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.10.2018.

Portanto, considerando o entendimento deste CARF, lastreado na jurisprudência
do Superior tribunal e Justiça, voto pelo indeferimento do recorço voluntário, não reconhecendo
a denúncia espontânea em casos de compensação tributária.
Dispositivo
Ante o exposto, voto para conhecer parcialmente do recurso voluntário e, no
mérito, e na parte conhecida, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 785
DF CARF MF
Documento nato-digital